Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-81.2018.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001288-81.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO KOSIS - CPF: 430.083.561-68 (APELANTE), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA - CPF: 474.101.321-91 (APELANTE), MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO - CPF: 006.024.671-52 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), GABRIELLE PRADO DA MAIA - CPF: 054.780.201-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAIS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos, determinando a imissão do autor na posse de imóvel e condenando os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente ao valor de aluguel mensal desde a citação até a efetiva desocupação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide fundamentado exclusivamente em prova pericial emprestada de inquérito policial, procedimento de natureza inquisitorial que não comporta contraditório, sem oportunização da produção de provas testemunhais essenciais requeridas pelos apelantes; (ii) verificar se ocorreu violação ao princípio da não surpresa pela juntada extemporânea de documentos do inquérito policial atualizado após o encerramento da instrução processual, sem que fosse oportunizado contraditório adequado; e (iii) determinar se a fundamentação da sentença em laudo pericial produzido em procedimento administrativo inquisitorial, sem admissão formal da prova emprestada e sem oportunizar às partes para questionar a metodologia, formular quesitos ou indicar assistente técnico, configura cerceamento de defesa incompatível com as garantias constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não pode suprimir o direito das partes à ampla instrução processual quando a controvérsia fática ainda reclama esclarecimentos, sob pena de vulneração das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. A fundamentação da sentença exclusivamente em laudo pericial grafotécnico produzido em sede de inquérito policial, procedimento administrativo de natureza inquisitorial que não comporta contraditório, sem que tenha sido assegurado às partes no processo cível o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, configura cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o contraditório constitui requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, devendo ser assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente.

6. A admissibilidade da prova emprestada pressupõe como requisito essencial a observância do contraditório no processo de destino, assegurando-se às partes a possibilidade efetiva de se manifestarem sobre a prova, impugná-la, esclarecê-la e contraditá-la mediante produção de contraprova.

7. A prova técnica produzida em inquérito policial, quando utilizada como prova emprestada, demanda observância rigorosa do contraditório, permitindo-se às partes questionar a metodologia empregada, formular quesitos complementares, indicar assistente técnico ou manifestar-se amplamente sobre as conclusões periciais.

8. Os apelantes solicitaram expressamente a oitiva de testemunhas essenciais ao esclarecimento da controvérsia, incluindo o oficial escrevente do cartório que elaborou certidão de autenticidade do substabelecimento, a outorgada no documento público objeto de controvérsia e a perita criminal que elaborou o laudo grafotécnico.

9. O indeferimento sumário das provas testemunhais requeridas, sem fundamentação adequada, revela equívoco manifesto, pois o indeferimento de prova somente se justifica quando manifestamente impertinente, irrelevante ou protelatória, hipóteses que não se configuravam no caso concreto.

10. A juntada extemporânea de documentos do inquérito policial atualizado após o encerramento da instrução processual, contendo elementos probatórios produzidos posteriormente, caracteriza violação ao princípio constitucional da não surpresa e ao devido processo legal.

11. A garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório exige que o processo se desenvolva de modo a permitir efetiva participação dos litigantes na construção dialética da decisão judicial, assegurando-lhes possibilidade concreta de influenciar o convencimento do julgador.

12. A ausência de decisão formal declarando conexão entre processos e determinando o processamento conjunto compromete a regularidade do procedimento, pois a reunião de processos conexos demanda decisão judicial expressa e fundamentada.

13. A concatenação de irregularidades processuais verificadas nos autos inviabilizou o pleno exercício do direito de defesa pelos apelantes, comprometendo irremediavelmente a higidez do provimento jurisdicional e impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundamentado exclusivamente em prova pericial emprestada de inquérito policial, sem assegurar às partes o direito de contraditá-la adequadamente, questionar a metodologia empregada, formular quesitos ou indicar assistente técnico. 2. A admissibilidade da prova emprestada pressupõe a observância rigorosa do contraditório no processo de destino, assegurando-se às partes a possibilidade efetiva de se manifestarem, impugnarem e contraditarem a prova. 3. O indeferimento de prova testemunhal essencial ao esclarecimento da controvérsia central caracteriza cerceamento de defesa, salvo quando manifestamente impertinente, irrelevante ou protelatória. 4. A juntada extemporânea de documentos contendo elementos probatórios produzidos após o encerramento da instrução, sem oportunizar o contraditório adequado, viola o princípio constitucional da não surpresa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, 372, 466, § 2º, e 474; CC/2002, arts. 166, 1.200, 1.208 e 1.228; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2023; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04/06/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.405.286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023; TJ-MT, AC 10565996920198110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA e MAURO KOSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos
ajuizada por
MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO
, que julgou procedentes os pedidos do autor, determinando a imissão do apelado na posse do Lote n.º 160, Quadra 09, do Loteamento Florada da Serra, situado no Município de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, matriculado sob o n.º 18.622 perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. A sentença recorrida condenou, ainda, os apelantes ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente ao valor de aluguel mensal do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, desde a data da citação, ocorrida em 30 de outubro de 2019, até a efetiva desocupação, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela SELIC, deduzindo-se o IPCA, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa32.

Os apelantes alegam, em síntese, que a sentença padece de nulidades processuais que maculam o julgado. Sustentam que houve irregular julgamento antecipado da lide, com cerceamento de defesa, pois havia necessidade de maior dilação probatória, especialmente quanto à oitiva de testemunhas arroladas, entre elas Thiago Arbuez Moraes, oficial escrevente do Cartório de Nossa Senhora do Livramento, que elaborou a Certidão de Autenticidade do Substabelecimento de Procuração Pública, bem como Eliane Marconi, outorgada no documento público, e Vanessa Damasceno Gonçalves, perita criminal que elaborou o laudo grafotécnico. Aduzem que o juízo a quo fundamentou sua decisão exclusivamente em prova emprestada do Inquérito Policial n.º 1001296-19.2022.8.11.0024, sem garantir o efetivo contraditório sobre o laudo pericial grafotécnico, que concluiu pela falsidade da assinatura de Michelly Barbosa de Oliveira no substabelecimento de procuração em favor de Eliane Marconi.

Argumentam os recorrentes que o laudo grafotécnico elaborado pela POLICET apresenta vícios formais, na medida em que não possui assinatura física ou digital da perita, caracterizando-se como documento apócrifo. Alegam, ainda, que a coleta do material periciado foi realizada sem o acompanhamento das partes interessadas, comprometendo a higidez da prova técnica. Defendem que a perícia deveria ter sido realizada com a utilização de documentos existentes em repartições públicas, conforme determina o artigo 478, parágrafo 3º, do CPC, e não mediante material coletado sem a devida transparência processual.

Os apelantes sustentam, ademais, que houve violação ao princípio da não surpresa, pois o apelado juntou aos autos, em 03 de novembro de 2022, cópia integral do inquérito policial atualizado, contendo inúmeros atos praticados entre agosto e outubro de 2022, incluindo depoimentos de testemunhas essenciais que haviam sido indeferidas pelo juízo quando da audiência de instrução. Alegam que essa juntada extemporânea de novos elementos probatórios, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório adequado, configura grave ofensa ao princípio da não surpresa.

Quanto ao mérito, os recorrentes defendem a validade de sua cadeia dominial, que se iniciou com o substabelecimento de poderes de Michelly Barbosa de Oliveira para Eliane Marconi, datado de 28 de julho de 2011, expedido pelo Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento. Afirmam que esse documento público goza de fé-pública e presunção de veracidade e legitimidade, tendo sido ratificado por Certidão de Autenticidade emitida pelo mesmo cartório em 10 de maio de 2018. Sustentam que não pode prevalecer o laudo grafotécnico viciado em detrimento de documentos públicos dotados de todas as formalidades legais.

Alegam que adquiriram o imóvel de boa-fé, mediante contrato de compra e venda celebrado em 01 de fevereiro de 2016 com Franksnelio Nascimento de Souza, o qual, por sua vez, havia adquirido o bem de Eliane Marconi em 12 de janeiro de 2016. Afirmam que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há quase dez anos, tendo realizado substanciais benfeitorias, incluindo edificação de alvenaria tipo sobrado com duas suítes, totalizando 50m2, além de muros em alvenaria na frente e lateral do terreno, cujo valor estimado seria de R$ 206.733,00.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de validade de sua aquisição, requerem o reconhecimento do direito à indenização e retenção equivalente às benfeitorias empregadas como possuidores de boa-fé, com compensação em relação aos aluguéis fixados na sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença. Preliminarmente, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que os apelantes expressamente concordaram com o encerramento da instrução processual e com a utilização da prova produzida nos autos conexos – N. 1000150-45.2019.811.0024, conforme decisão proferida na audiência de 14 de abril de 2021, que determinou a apresentação de alegações finais para ambos os processos. Afirma que os apelantes apresentaram suas alegações finais em 29 de abril de 2021, manifestando concordância com o julgamento do feito naquele estado.

Quanto à alegada ausência de contraditório sobre a prova emprestada, o apelado assevera que houve regular intimação dos apelantes para se manifestarem sobre a juntada do inquérito policial atualizado, tendo estes efetivamente se manifestado pela ciência da juntada e pelo reconhecimento de sua boa-fé, conforme manifestação de ID 104998934.

No tocante ao laudo pericial grafotécnico, o apelado defende sua plena validade e regularidade. Esclarece que o laudo foi encaminhado digitalmente pelo sistema próprio da POLITEC, conforme demonstra o Auto de Entrega de Laudo Pericial constante da página 53 do inquérito policial, que contém todas as informações necessárias, incluindo número do protocolo, número do laudo e descrição. Afirma que a ausência de assinatura física não compromete a validade do documento, tratando-se de mera irregularidade formal.

Ademais, ressalta que a perícia foi realizada com a requisição do livro original onde consta o substabelecimento em questão ao Tabelião de Notas de Nossa Senhora do Livramento, conforme demonstra a página 47 do inquérito policial, assegurando-se assim a utilização do documento original para a análise grafotécnica, em conformidade com as exigências técnicas e legais.

Aponta, ainda, inovação recursal relacionada às benfeitorias, sustentando que tal matéria não foi deduzida em contestação como pedido contraposto ou em reconvenção, nos termos do artigo 343 do CPC, tampouco houve discussão específica sobre espécie, extensão, valor, época ou prova pericial a respeito durante a instrução processual. Argumenta que a apresentação de documentos e cálculos referentes a benfeitorias somente em sede de embargos de declaração e no recurso de apelação configura evidente preclusão temporal e consumativa.

Defende o apelado que, ainda que se superasse o óbice processual, a pretensão dos apelantes não subsistiria, pois não há prova mínima da efetiva realização, época, natureza das benfeitorias, custos e depreciação, estando ausentes notas fiscais, ART’s, projetos, alvarás, laudos ou perícia técnica. Ressalta que, desde a citação, a posse dos apelantes tornou-se litigiosa e, para fins indenizatórios, equiparada à má-fé, afastando eventual direito de retenção e restringindo a discussão a benfeitorias necessárias devidamente comprovadas, sem compensação automática com frutos.

No mérito, reitera que o laudo pericial grafotécnico é categórico ao concluir pela falsidade da assinatura atribuída a Michelly Barbosa de Oliveira no substabelecimento que serve de base à cadeia dominial dos apelantes. Argumenta que negócio jurídico derivado de falso mandato é nulo, nos termos do artigo 166 do Código Civil, não gerando título oponível ao proprietário registral. Sustenta que a boa-fé subjetiva dos apelantes não convalida a nulidade objetiva do ato jurídico.

Afirma o apelado que o vício é radical e insanável, atingindo o núcleo da cadeia de transmissão invocada pelos apelantes, tornando sua posse injusta e precária perante o legítimo proprietário. Destaca que a posse que originada de ato nulo é, por definição legal, injusta, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, não se transmudando em posse ad usucapionem por ser litigiosa desde 2018 e contrariada pelo verdadeiro domínio, faltando animus domini autêntico diante da ciência do conflito. Por fim, pleiteia a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais em seu favor, em percentual de cinco por cento sobre o montante fixado na sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA
e
MAURO KOSIS
contra sentença que julgou procedente a ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos movida por
MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO
, determinando a imissão do autor na posse do Lote n.º 160, Quadra 09, do Loteamento Florada da Serra, em Chapada dos Guimarães, além de condenar os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente a aluguéis mensais desde a citação até a efetiva desocupação.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, argumentando que o juízo a quo fundou sua decisão exclusivamente em prova pericial emprestada do inquérito policial, sem permitir o adequado contraditório, indeferindo provas testemunhais essenciais e impedindo o aprofundamento necessário sobre a controvérsia fática. Alegam, ainda, violação ao princípio da não surpresa pela juntada extemporânea de documentos do inquérito policial atualizado após o encerramento da instrução. No mérito, defendem a validade de sua cadeia dominial e, subsidiariamente, pleiteiam indenização e retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os apelantes concordaram expressamente com o encerramento da instrução processual, que o contraditório foi observado quanto à prova emprestada, e que a alegação de benfeitorias constitui inovação recursal inadmissível.

Passo à análise das questões suscitadas.

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre enfrentar
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide
, matéria que, se acolhida, prejudica o exame do mérito recursal.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de faculdade conferida ao magistrado quando, à luz do princípio da persuasão racional, entender que os elementos probatórios já carreados aos autos são suficientes para formar sua convicção e proferir decisão de mérito. Contudo, tal prerrogativa não pode ser exercida de modo a suprimir o direito das partes à ampla instrução processual quando a controvérsia fática ainda reclama esclarecimentos, sob pena de vulneração das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, necessário se torna a análise da cronologia processual.

A presente demanda restou distribuída em
08/12/2018
(id. 337962376).

Designação de audiência de conciliação e postergação da tutela de urgência (id. 337962394). Audiência de conciliação (id. 337962424) realizada em 30/10/2019.

Contestação com
reconvenção
apresentada pelos requeridos/apelantes (id. 337962427) e impugnação e contestação à reconvenção apresentada pelo apelado/requerente (id. 337962449).

Decisão saneadora no id. 337962451 indeferindo a tutela de urgência, extinguindo a reconvenção e
determinando às partes a especificação de provas
.

Embargos de declaração manejado pelo apelado/requerente (id. 337962453). Contrarrazões apresentadas (id. 337962459).

Especificação de provas apresentada pelos apelantes (id. 337962455) e pelo apelado (id.

337962457).

O apelado pleiteia a juntada do Inquérito Policial decorrente do
BO
2018.164516 – IP 99/2019 (id. 337962460), realizando, então a juntada dos documentos dos id’s. 337962461 e 337962462.

Alegações finais apresentadas pelo requerente/apelado (id. 337962464) e pelos requeridos apelantes (id. 337962466).

Facultou-se aos apelados/requeridos manifestação quanto aos documentos através da petição do id. 337962460, conforme se depreende do despacho do id. 337962467.

Os requeridos/apelantes se manifestam no id. 337962469, aduzindo que o IP colacionado aos autos pelo apelado/requerente se encontra incompleto, pugnando, então, pela juntada integral do documento.

Eclodiu decisão do id. 337962470 rejeitando os embargos de declaração manejado pelo apelado/requerente no id. 337962453.

O requerente/apelado pleiteia que o juízo chame o feito à ordem, suscitando que existe pendência para designação de audiência de instrução e julgamento, mas que essa teria ocorrido de modo unificado nos autos n.
“1000150-45.2019.8.11.0024 e 1001288-81.2018.8.11.0024, considerando que são as mesmas partes e objeto, ou seja, conexos.”
Pugnou-se, então, pela juntada da mídia da audiência e ata do referido ato processual (audiência), apontando a desnecessidade de audiência de instrução e a ausência de interesse na realização de audiência de conciliação.

Por fim, realizou a juntada integral do Inquérito Policial que tramita sob o n. 1001296-19.2022.8.11.0024.

Os apelantes/requeridos se manifestaram quanto ao Inquérito Policial juntado (id. 337962475), suscitando apenas o seguinte:
“Ciente da juntada integral do Inquérito Policial, onde foi reconhecido a boa-fé dos requeridos.”

Na sequência o juízo proferiu decisão na qual assentou o seguinte:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que aparentemente localizei informação adequada sobre as coordenadas geográficas - latitude e longitude - do(s) imóvel(is), necessária para o cadastramento no Google Maps, pela Secretaria/Vara, e que seja possível
AVALIAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO, conflito, continência, duplicidade, litispendência e sobreposição com outras.

Isso posto, porque a Secretaria/Vara realizou o cadastramento no Google Maps da 2ª Vara, extraiu um
print screen
- captura de tela - do resultado e juntou nos autos do processo para ciência da(s) parte(s) com a intimação na pessoa do(a) advogado(a) - CPC, art. 269 e ss. -
a fim de que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste(m) - devido processo legal, contraditório e ampla defesa - CRFB/1988, art. 5º, LV c/c CPC, arts. 7º e 9º,
caput
-, DETERMINO que aguarde manifestação ou decurso do prazo
in albis
.

Por fim, nada mais havendo a ser cumprido, volte-me para decidir em prosseguimento adequadamente.

Cumpra.” (id. 337962476 – grifo nosso)

A intimação foi confeccionada em 26/05/2023 (id. 337962477) e na sequência eclodiu a sentença recorrida (id. 337962478) em 17/06/2025, fundada no laudo pericial grafotécnico produzido no âmbito do Inquérito Policial n.º 1001296-19.2022.8.11.0024, consoante se extrai do Id. 337962473, que concluiu pela
falsidade da assinatura de Michelly Barbosa de Oliveira
no substabelecimento de procuração pública que outorgou poderes a Eliane Marconi.

Com base nessa conclusão pericial, o juízo
a quo
considerou demonstrada a nulidade da cadeia dominial invocada pelos réus, julgando injusta sua posse e procedentes os pedidos do autor.

Eis o teor da sentença nesse ponto:

A controvérsia limita em verificar o direito do autor à imissão na posse do imóvel descrito na inicial e a eventual responsabilidade dos requeridos por perdas e danos decorrentes da ocupação.

A ação de imissão na posse é o instrumento processual à disposição do titular do domínio para obter a posse direta do bem em face de quem o detenha injustamente. Fundamenta-se no direito de sequela, inerente à propriedade - CC, art. 1.228.

O autor comprovou ser o proprietário tabular do Lote n. 160, Quadra 09, do Loteamento Florada da Serra, conforme certidão de matrícula n. 18.622 - ID 16960135 -, na qual consta o Registro n. 02, datado de 16/04/2018, atestando a aquisição do imóvel por compra de Munir Ricardo Mali Nasr, este representado por Rodolfo Ruiz Peixoto, que por sua vez atuava com base em substabelecimento de Michelly Barbosa de Oliveira, a qual detinha procuração de Sebastião Celso de Figueiredo.

Os requeridos, por sua vez, alegam ter adquirido o mesmo lote de boa-fé de Franksnelio Nascimento de Souza e Marli Frank, em 01/02/2016, conforme contrato particular de compra e venda - ID 26325406.

A cadeia de aquisição dos requeridos, segundo suas alegações e documentos do Inquérito Policial, remontaria a Eliane Marconi, que teria recebido poderes por substabelecimento de Michelly Barbosa de Oliveira, lavrado em 28/07/2011 no Cartório de Nossa Senhora do Livramento-MT - ID 92075692, pág. 87-88 e ID 102951547, pág. 78-79.

Ocorre que o Laudo Pericial Grafotécnico n. 2.9.2018.32019-01, produzido no bojo do Inquérito Policial n. 99/2019 - atual 1001296-19.2022.8.11.0024 - e juntado aos autos - ID 92075692, págs. 77-82 e ID 102951547, págs. 68-73 -, concluiu categoricamente que a assinatura atribuída a Michelly Barbosa de Oliveira no substabelecimento de procuração em favor de Eliane Marconi é FALSA.

A falsidade de tal assinatura vicia de forma insanável o substabelecimento que supostamente conferiu poderes a Eliane Marconi para alienar o imóvel, comprometendo toda a cadeia de transmissão subsequente que culminou na alegada aquisição pelos requeridos.

A posse dos requeridos, portanto, embora possa ter sido adquirida subjetivamente de boa-fé em relação aos seus alienantes diretos - Franksnelio Nascimento de Souza e Marli Frank -, os quais, inclusive, não foram indiciados no Inquérito Policial por se entender que também agiram de boa-fé, é objetivamente injusta perante o autor, que detém o título de domínio hígido e devidamente registrado.

A posse injusta, para fins de ação reivindicatória ou de imissão na posse, não se confunde com a posse de má-fé. – Sic. Id. 337962479 – sem destaque no original

Destaco que a prova pericial em questão foi produzida em sede de investigação criminal, ambiente processual que, por sua própria natureza e finalidade, não comporta o exercício do contraditório pelas partes eventualmente interessadas em processo cível futuro ou conexo.

O inquérito policial constitui procedimento administrativo inquisitorial, de caráter preparatório, destinado à apuração de autoria e materialidade de infrações penais, não se submetendo ao crivo do contraditório e da ampla defesa que caracterizam o processo jurisdicional.

A propósito, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nesse sentido, embora seja admissível a utilização de prova emprestada no processo civil, conforme previsto no artigo 372 do Código de Processo Civil, tal aproveitamento probatório pressupõe, como requisito essencial de validade, a observância do contraditório no processo de destino, assegurando-se às partes a possibilidade efetiva de se manifestarem sobre a prova, impugná-la, esclarecê-la e, se necessário, contraditá-la mediante a produção de contraprova.

Sob esse prisma, a questão nuclear que se apresenta nestes autos transcende os limites formais do julgamento antecipado da lide e alcança o próprio cerne das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que
o presente caso configura hipótese inequívoca de cerceamento de defesa,
vício processual de natureza grave que contamina irremediavelmente a sentença recorrida, impondo sua anulação.

É que a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, consagrada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se satisfaz com mera oportunidade formal de manifestação das partes. Exige, ao reverso, que o processo se desenvolva de modo a permitir efetiva participação dos litigantes na construção dialética da decisão judicial, assegurando-lhes a possibilidade concreta de influenciar o convencimento do julgador mediante a produção das provas que reputem necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso vertente, a análise detida da tramitação processual revela concatenação de irregularidades que, em seu conjunto, inviabilizaram o pleno exercício do direito de defesa pelos apelantes, comprometendo a higidez do provimento jurisdicional.

É que não consta neste processo de imissão de posse, tampouco no de manutenção de posse, qualquer decisão judicial que dirimiu sobre a possibilidade de instrução processual conjunta e aproveitamento das provas. Ao contrário, o que se verifica, apenas, é na Ata de Audiência de Instrução lançada nos autos da Manutenção de Posse N. 1000150-45.2019.8.11.0024, a ordem de apresentação de memoriais inclusive no processo conexo, confira:

Por outro lado, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão de forma praticamente exclusiva no Laudo Pericial Grafotécnico produzido no âmbito do Inquérito Policial n. 1001296-19.2022.8.11.0024, prova emprestada de procedimento administrativo de natureza inquisitorial que, por sua própria essência, não comporta o exercício do contraditório.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, independentemente de haver identidade de partes, o contraditório constitui requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.

Com efeito,

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art . 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso em tela, não há identidade de partes entre a ação criminal e a demanda indenizatória, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada e já proferiu a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (EREsp n . 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, 3ª Turma, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11 .2023). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10565996920198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Não bastasse isso, analisando os autos existem diversos problemas de cunho processual, senão vejamos.

Em primeiro lugar,
não houve decisão formal do juízo admitindo a prova emprestada do inquérito policial
. Os autos revelam que o apelado requereu, em 03 de novembro de 2022 – Ids. 337962471, 337962472, 337962473 e 337962474, portanto mais de um ano e meio após o encerramento da instrução processual na Ação de Manutenção de Posse N. 1000150-45.2019.8.11.0024 ocorrido em 14 de abril de 2021, a juntada integral do inquérito policial atualizado, incluindo depoimentos de testemunhas essenciais que haviam sido indeferidas pelo juízo quando da audiência de instrução nos autos tidos como conexos.

A cronologia processual da manutenção de posse é reveladora.

Em 14 de abril de 2021, o juízo declarou encerrada a instrução processual
nos autos conexos
e intimou as partes para apresentação de alegações finais no prazo de dez dias.

Saliente-se, entretanto, que nestes autos existe decisão (id. 337962476) em que o magistrado afirma que necessitaria
“
AVALIAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO, conflito, continência, duplicidade, litispendência e sobreposição com outras.”

A referida avaliação nunca aportou nestes autos.

Saliente-se, ainda, que o magistrado determinou em decisão saneadora a especificação de provas, o que foi realizado, mas não houve indeferimento das provas.

Ainda assim, atendendo ao comando no “processo conexo” as partes ofereceram suas respectivas alegações finais em 22 e 29 de abril de 2021.

Surpreendentemente, em 03 de novembro de 2022, o apelado requereu a juntada de novos documentos, especificamente cópia integral de inquérito policial contendo elementos probatórios produzidos em período muito posterior ao encerramento da instrução. O juízo não admitiu de modo expresso a juntada, mas fundamentou a r. sentença em grande medida justamente nestes elementos, conforme expressamente se extrai da referência aos identificadores 46111444 a 46111464 e 102946969 a 102951547 relativos aos autos de origem.

Todavia, ainda que conhecedora dos documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, verifica-se que os apelantes durante o curso do processo solicitaram por meio do Id. 337962455, em 22/11/2020 - quando da especificação de provas -, a oitiva de testemunhas essenciais ao esclarecimento da controvérsia, entre elas Thiago Arbuez Moraes, oficial escrevente do Cartório de Nossa Senhora do Livramento que elaborou a Certidão de Autenticidade do Substabelecimento de Procuração Pública, Eliane Marconi, outorgada no documento público objeto de controvérsia, e Vanessa Damasceno Gonçalves, perita criminal que elaborou o laudo grafotécnico. Tais testemunhas eram absolutamente pertinentes e relevantes para a elucidação dos fatos, especialmente considerando que a controvérsia central da demanda residia justamente na autenticidade de documentos públicos e na validade da cadeia dominial invocada pelas partes.

Não obstante a manifesta pertinência e relevância das provas requeridas, o magistrado
a quo
ao proferir a sentença, justificou
“que a matéria predominantemente de direito e de fato já elucidada pela prova documental e pericial produzida no âmbito do Inquérito Policial n. 1001296-19.2022.8.11.0024 (anteriormente IP n. 99/2019), cujas cópias foram juntadas aos autos - IDs 46111444 a 46111464 e 102946969 a 102951547 -, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do
CPC, art. 355, I
.” – sic,
indeferindo, assim, de modo sumário, a oitiva das testemunhas arroladas, sem fundamentação adequada.

Tal postura revela equívoco manifesto, porquanto o indeferimento de prova requerida pela parte somente se justifica quando manifestamente impertinente, irrelevante ou protelatória, hipóteses que evidentemente não se configuravam no caso concreto.

A sentença não contém qualquer análise quanto às provas requeridas pelos apelantes na fase de especificação probatória, tampouco traz os depoimentos colhidos na audiência realizada na ação de manutenção de posse, caso, de fato, a instrução tivesse sido conjunta.

Ademais, os apelantes alegam que a coleta do material periciado foi realizada sem o acompanhamento das partes interessadas, em violação ao disposto nos artigos 466, parágrafo 2º, e 474 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de acompanhar as diligências e exames periciais mediante prévia comunicação.

Nesse ponto, o entendimento é no sentido de que a prova produzida no procedimento investigativo deve ser submetida ao contraditório e ampla defesa, confira:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS PROMISSÓRIAS - EMBARGADO - APELO - ARGUIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - EMBARGANTE - IRREGULARIDADE - SANEAMENTO - ART. 801 DO CPC. EMBARGADO - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - JUÍZO - DEFERIMENTO - PARTES - APRESENTAÇÃO DE QUESITOS - HONORÁRIOS PERICIAIS - RECOLHIMENTO -
JUNTADA DO LAUDO REALIZADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL - FEITO – SENTENCIAMENTO NO ESTADO - AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - QUESTÕES FÁTICAS A SEREM DIRIMIDAS - JULGADO - NULIDADE
. APELO DO EMBARGADO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10152675520158260006 SP 1015267-55.2015.8.26 .0006, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 16/07/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHER A PRELIMINAR PARA CASSAR A SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. - Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC)- Diante da possibilidade de se clarear os fatos e de um pedido expresso de produção exclusivamente de prova testemunhal, o julgamento de procedência do pedido pela falta de provas acerca da alegação da parte acaba por reduzir a qualidade da prestação jurisdicional e causar prejuízo ao jurisdicionado -
As provas produzidas na fase inquisitória não suprem aquelas a serem produzidas em juízo, pois o contraditório não visa apenas a garantir a participação da parte no processo, mas que sua atuação possa efetivamente influenciar a decisão jurisdicional a ser proferida - Hipótese em que as testemunhas presentes no momento do fato poderiam dar detalhes do acontecimento e influenciar a decisão final do processo, o indeferimento da prova representa cerceamento do direito de defesa a justificar a cassação da sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003084-83.2015.8 .13.0672, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Logo, embora a prova técnica produzida na fase inquisitorial possa ser admitida como prova emprestada no processo civil, sua utilização demanda observância do contraditório no processo de destino, permitindo-se às partes questionar a metodologia empregada, formular quesitos complementares, indicar assistente técnico ou, no mínimo, manifestar-se amplamente sobre as conclusões periciais.

Nada disso ocorreu no presente caso.

Insisto, ainda, que agrava o quadro de nulidades processuais o fato de que não existe nos autos declaração formal de conexão entre o presente feito e a Ação de Manutenção de Posse n. 1000150-45.2019.8.11.0024.

Embora o apelado alegue em suas contrarrazões que houve instrução processual conjunta em ambas as demandas, não se verifica nos autos qualquer decisão anterior do juízo deliberando pela reunião dos processos ou determinando que a instrução seria una. O que se constata é que, apenas no termo de audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de abril de 2021, consta menção à determinação para apresentação de alegações finais em ambos os processos. Inexiste, contudo, decisão prévia fundamentada determinando o processamento conjunto das ações ou declarando formalmente sua conexão.

A ausência de declaração expressa de conexão e de determinação fundamentada quanto ao processamento conjunto dos feitos compromete a regularidade do procedimento. A reunião de processos conexos para julgamento conjunto não pode ocorrer de forma implícita ou tácita, demandando decisão judicial expressa e fundamentada que declare a conexão e determine a reunião dos processos, assegurando-se às partes o direito de se manifestar sobre tal deliberação. No caso concreto, a suposta instrução conjunta somente veio a ser mencionada no termo de audiência, sem que houvesse prévia deliberação do juízo nesse sentido, configurando mais uma irregularidade processual que contaminou o feito.

Ademais, se efetivamente houvesse instrução conjunta e os processos estivessem conexos para julgamento em conjunto, deveria haver recurso de apelação também nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1000150-45.2019.8.11.0024, o que não se verifica.

A ausência de recurso no processo conexo evidencia que não houve efetiva reunião dos feitos para julgamento conjunto, mas apenas eventual utilização de provas produzidas em um processo no julgamento do outro, o que, como já exposto, demandaria observância do contraditório e admissão formal da prova emprestada.

A instrução processual, conforme demonstrado, foi marcada por sucessivas irregularidades que impediram o pleno exercício do direito de defesa pelos apelantes.

Todo esse conjunto de irregularidades configura cerceamento de defesa, que compromete irremediavelmente a higidez da sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, permitindo-se a produção de todas as provas requeridas pelas partes que forem consideradas pertinentes e relevantes, e, após, prolate-se nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026